Tribunal: STF
Processo: HC 255125
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 952001/SP - eDOC 26):



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado em favor de paciente condenado à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio consumado e destruição de cadáver (arts. 157, § 3º, e 211, do Código Penal). A defesa sustenta a insuficiência de provas, alegando que a condenação foi baseada exclusivamente em delação retratada pelo corréu, com ausência de elementos que vinculem o paciente à prática criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, mesmo de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 4.A análise dos autos revela que a condenação do paciente foi fundamentada em conjunto probatório, incluindo delação do corréu corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos, reconstrução da dinâmica dos fatos e laudos periciais. 5.A reavaliação do acervo fático-probatório para questionar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias é inviável em sede de habeas corpus, sendo inadequada a tentativa de sua utilização como sucedâneo de recurso ordinário ou extraordinário. 6.Não se verifica flagrante ilegalidade na condenação do paciente, uma vez que as instâncias ordinárias basearam-se em provas legítimas e em fundamentação suficiente para concluir pela autoria e materialidade dos delitos. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso desprovido. 



     



    Alega a defesa que: a) “o Tribunal reconheceu a ausência de testemunhas presenciais e provas documentais, mas considerou a autoria indubitável devido à robustez da prova oral apresentada pela acusação, que se baseou na delação do Corréu Evandro”; b) “a condenação de Paciente EDILSON foi fundamentada exclusivamente na delação premiada de um Corréu, sem qualquer prova corroborativa, o que contraria precedentes dos Tribunais Superiores”; c) o pedido em tela não exige revolvimento fático porque tem como fundamento as premissas estabelecidas na sentença e no acórdão; d) “o Tribunal manteve a condenação, ancorando-se em um depoimento anterior que já havia sido desmentido, em evidente afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa”; e) “o acórdão proferido pelo TJSP, integralmente mantido pelo STJ, fundamenta-se na delação e em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos, mas que tinham total relação com o corréu Evandro”; e) “embora o acórdão proferido pela Quinta Turma faça referência à existência de outras provas além da delação, tal menção se revela absolutamente abstrata e dissociada da realidade das descrições do próprio acórdão recorrido”.



     À vista dos argumentos acima, pugna, liminarmente, para que o paciente seja autorizado aguardar em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado. No mérito, pede a rescisão total do decreto condenatório exarado em face do paciente, determinando-se a sua absolvição. 



    A liminar foi indeferida.



    A PGR manifestou-se em parecer assim ementado:



    Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Latrocínio. Condenação definitiva. Writ sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Autoria demonstrada. Revisão das conclusões das instâncias ordinárias. Impossibilidade de reexame fático-probatório. – Requer-se a denegação da ordem



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    No caso concreto, verifico a existência de ilegalidade relacionada à idoneidade da fundamentação adotada para condenação do paciente, a autorizar a concessão da ordem de ofício.  



    Esclareço que a análise da questão não depende de revolvimento da matéria fático-probatória, providência que seria inviável na via eleita. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova e à tipicidade da conduta atribuída ao paciente. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    3. Na espécie, o paciente e os corréus Evandro Matias da Cruz e José Aparecido Alves Filho foram denunciados pelos crimes de latrocínio, conforme o artigo 157, §3º, parte final, e destruição de cadáver, conforme o art. 211, ambos cumulados com o art. 29, caput, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal. 



    Inicialmente, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o paciente à pena de 28 anos e 07 meses de reclusão, além do pagamento de 24 dias multa; o corréu Evandro à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 06 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, com reconhecimento de direito à delação premiada e o corréu José Aparecido à pena de 21 anos de reclusão, além do pagamento de 20 dias multa (eDOC 3). 



    Na sequência, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento às apelações defensivas (eDOC 4).



    Nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 182.749/SP, concedi a ordem para anular a sentença condenatória contra José Aparecido, bem como determinei a realização de um novo interrogatório do acusado Evandro, por ter reconhecido que a condenação havia sido fundamentada apenas em delação premiada, sem oportunizar à defesa manifestação sobre a retratação da retratação (eDOC 6).



    Em 10/07/2023, estendi, em favor do paciente, os efeitos da ordem concedida para anular a sentença, determinar a realização de novo interrogatório do corréu Evandro e revogar as medidas cautelares impostas (eDOC 14). 



    A instrução foi retomada, tendo sido realizado novo interrogatório dos réus Evandro e Edilson.



    Ao final, o Juiz de primeiro grau proferiu sentença absolutória em favor de José Aparecido e do paciente. Especificamente quanto ao paciente fundamentou (eDOC 19 - grifei): 



    Após a análise das provas produzidas, bem como da leitura dos depoimentos de todas as testemunhas que foram ouvidas durante a instrução processual, verifica-se que não há elementos suficientes e seguros acerca do envolvimento do réu Edilson na prática delitiva apurada nos autos. 



    No caso, não há testemunha presencial dos fatos.



     A pessoa do réu Edilson não é conhecida das testemunhas ouvidas que mantinham algum tipo de relacionamento com a vítima.



     Edilson é citado apenas pelas testemunhas relacionadas ao réu Evandro, uma vez que possuem parentesco, sendo Edilson retratado como uma pessoa já conhecida por envolvimentos criminosos. No entanto, não há informações específicas relacionadas aos fatos aqui apurados (fls. 945/947).



     E mais. De acordo com os fatos narrados, o indivíduo identificado como “Peixe” teria efetuado ligações para Edilson para informar sobre a localização da vítima. 



    Ocorre que não foi identificada suposta ligação nas interceptações telefônicas realizadas durante as investigações. 



    A testemunha Sinésio chegou a afirmar durante o seu depoimento em juízo que possivelmente Edilson teria arrumado um aparelho celular unicamente para a prática do delito, como se verifica às fls. 846/847, no entanto, trata-se apenas de suposições, não havendo nos autos qualquer comprovação nesse sentido. 



    Verifica-se que Sinésio afirmou que não existe a ligação também no histórico de chamadas do telefone de José Aparecido, o qual fora inicialmente indicado como sendo o “Peixe”. 



    Assim, nota-se que a única prova nos autos que relaciona o acusado Edilson à prática delitiva é a delação do corréu Evandro. Ocorre que apenas tal delação é insuficiente para um decreto condenatório, sendo certo que Evandro, por duas vezes, negou a participação de Edilson na prática do crime ora apurado.



     Não havendo outros elementos de convicção além da delação, outro caminho não há senão a absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.



     Aliás, a Suprema Corte já assentou o entendimento de que “a delação, de forma isolada, não respalda condenação” (HC nº 75.226/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 19/9/97), e de que “a chamada de corréus, retratada ou não em juízo, não pode servir como fundamento exclusivo da condenação”, mas tão somente “como elemento ancilar da decisão” (HC nº 90.708/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 13/4/07). 



    Nesse sentido, em caso análogo, já se manifestou o E. TJ-SP:



    (...)



    Em outras palavras, exige-se que o conteúdo da delação seja confirmado por outras provas produzidas no curso do processo, as quais, por sua vez, constituem“conditio sine qua non” para o uso das declarações do colaborador como fundamento da eventual condenação do demandado.



     No caso dos autos, não há provas que corroborem a versão de Evandro quanto à participação de Edilson na prática do crime.



    Ressalto que a sentença penal condenatória necessita vir amparada em provas robustas e inquestionáveis, o que não é o caso dos autos.



    (...)



    Posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença apenas quanto ao paciente, condenando-o pelo crime latrocínio (pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa) e extinguindo a punibilidade quanto ao crime de destruição de cadáver, pela prescrição da pretensão punitiva.



    Ao formar seu convencimento quanto à autoria delitiva, ponderou a Corte (eDOC 23, p. 7/9):



    A autoria, respeitado o entendimento da Magistrada sentenciante, é igualmente induvidosa.



     Vejamos. 



    Em solo policial, Edilson não foi ouvido (fls. 307/308). 



    Em Juízo, rechaçou as acusações a ele imputadas. Declarou que não participou do crime, eis que estava em Francisco Morato na casa de seu tio. Afirmou que a cerca de dois anos não via seu sobrinho Evandro (fls. 916/918). 



    Reinterrogado, apenas confirmou seu interrogatório anterior (fls. 2228 - gravação audiovisual).



     De outra parte, o corréu Evandro na fase inquisitorial, narrou com detalhes o ocorrido, nos seguintes termos: “... declarou que uma semana antes do crime fez uma visita ao seu tio Edilson, na cidade de Tuiuti, ocasião em que o mesmo lhe convidou para fazer um assalto de uma vítima desconhecida indicada por seu amigo, de vulgo “Peixe”, que a vítima teria dinheiro referente ao pagamento de funcionários no dia do crime, que não machucaria ninguém, que o dinheiro do roubo seria dividido, igualmente entre as partes. Que seu tio Edilson tem várias passagens pela polícia, por vários crimes, não sabe precisar. Que “Peixe” seria a pessoa que tinha conhecimento da rotina da vítima, que era a pessoa que morava no local, que naquele dia específico o senhor iria chegar com valor entre R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00. Que não respondeu de imediato, que pensou por um dia, dando a resposta ao seu tio Edilson, que participaria do crime, combinando o horário entre as 17:00 e 18:00 horas. Que na data dos fatos, tomou cerveja com seu tio Renato e colegas num bar, por volta das 13:30 horas até 16:30, que bebeu muito neste dia. Que não usa drogas e não tem dívidas de droga. Declara também que aceitou participar, pois estava com muitas dívidas, inclusive, do veículo Fiat/Palio, financiado. Que usou o Palio Prata, duas portas, da sua esposa Helaine para levar seu tio Renato para casa, retornando ao bar no Mercadão na cidade de Itatiba, encontrando-se com outros colegas, que naquele dia não tinha dinheiro para pagar a conta, deixando o seu celular e uma corrente como pagamento no bar. Que seguiu com o veículo Palio pela estrada Itatiba-Morungaba em direção a Amparo e, antes da ponte de cimento, após a cidade de Morungaba, entrou em uma estrada vicinal à esquerda, com destino ao município de Tuiuti/SP, que ao chegar ao trevo com destino para a cidade de Tuiuti e Bragança Paulista, encontrou com seu tio Edilson, e o rapaz de vulgo “Peixe”, que ambos estavam a pé naquele local, que “Peixe” disse que iria ficar no Palio, antes do local próximo à porteira da fazenda e que telefonaria para o interrogando e seu tio Edilson, quando a vítima passasse por ele. Que Edilson estava armado com uma arma de tambor cor preta cabo marrom. Que já estava escurecendo e rumaram para as proximidades da fazenda da vítima, ficando o interrogando e Edilson escondidos em um matagal, ao lado da porteira da fazenda, que estava fechada, e “Peixe” ficou no Fiat-Palio do interrogando a cerca de trezentos metros da porteira. Que passado algum tempo “Peixe” ligou para o celular de Edilson, avisando que a vítima estava chegando. Que no momento em que a caminhonete cor escura estacionou de fronte a porteira seu tio Edilson abordou a vítima com o revólver, a vítima não esboçou nenhuma reação, e cumprindo as ordens de Edilson, sentou no meio do banco da caminhonete e o interrogando assumiu a direção do veículo e seu tio sentou na porta do passageiro. Que durante o trajeto seu tio começou a agredir a vítima com socos e cotoveladas, a vítima pediu para não baterem nele, mas Edilson continuou batendo muito, que a vítima sangrou muito no rosto e pediu o tempo todo para parar. Edilson dizia “você vai morrer”, a vítima estava muito apavorada. Que durante o percurso, ouviu um disparo de arma de fogo, mas não sabe dizer se foi dentro ou fora da caminhonete, que ficou muito assustado o que motivou parara caminhonete e sair correndo em direção do Palio, que seguia à frente, conduzido por “Peixe”. Que saiu correndo em direção ao Palio. Que “Peixe”, ao observar que a caminhonete parou retornou com o Palio, parando o veículo. Que neste momento entrou no lado do passageiro e ficou sentado aguardando. Que passado algum tempo, seu tio Edilson veio até a porta do motorista, chamou o “Peixe” e mandou que o interrogando sentasse no banco do motorista. Que “Peixe” acompanhou seu Tio até a caminhonete e logo depois vieram correndo em direção ao veículo Palio, adentrando e dizendo “molhou, molhou”, vai rápido com esse carro, que seguiram os três no veículo Palio, o interrogando dirigindo, sentido Bragança Paulista, que “Peixe” foi deixado próximo a uma ponte de cimento na estrada de Tuiuti Bragança, que se situa nas proximidades de um bar situado do lado direito da rodovia. Que continuou seguindo com o veículo, acompanhado de Edilson, que se assustaram ao cruzarem com uma viatura da PM, que ficou nervoso, e veio a colidir com o veículo no barranco da rodovia Tuiuti-Bragança, que desceram rapidamente do veículo e seu tio Edilson disse: “agora é cada um por si, se eu cair você é culpado”. Que Edilson ficou com a mochila e os objetos subtraídos da vítima, que não ficou qualquer valor ou objeto. Que fugiram cada um para um lado. Que fugiu para Bragança Paulista, onde ficou pedindo esmolas, posteriormente foi para a cidade de Jundiaí, também na cidade Mauá, na casa de uma tia, posteriormente para o Estado de Minas Gerais, com sua avó, onde permaneceu até a sua prisão, que ficou vivendo de bicos. Que não teve mais contato com Edilson, seu tio. Que após os fatos teve um contato rápido com sua mãe por telefone. Que quando desceu da camionete ouviu um segundo disparo. Que “Peixe” ficou o tempo todo sem se mostrar para a vítima, somente após Edilson pedir ajuda para “Peixe”. Que quando Edilson e Peixe retornaram ao Palio, a buzina da camionete disparou, em seguida constatou que a camionete estava em chamas. Que pode observar que Edilson subtraiu apenas uma mala escura da vítima contendo valores, mas não soube informar detalhes, tendo em vista que a mala não foi aberta por Edilson. Reconheceu fotograficamente o condenado Edilson. Ao lhe ser mostrada várias fotografias, reconhece a de Edilson Paulo Souza como sendo a de seu tio Edilson e a de José Aparecido Alves Filho como sendo 90% da pessoa de vulgo “Peixe”, tendo em vista que na ocasião estava com cabelos curtos” (fls. 280/282).



    Da mesma forma, na reconstituição do delito, Evandro narrou os fatos em consonância com o depoimento prestado a autoridade policial, tendo o laudo concluído que sua versão era compatível com os vestígios materiais disponíveis (fls. 430/449).



     Já no primeiro interrogatório, em Juízo, Evandro negou as acusações a ele imputadas, bem como negou que Edilson tenha participado do crime. Esclareceu que estava num bar em Itatiba até quando fechou o estabelecimento e, em seguida, abasteceu o carro no posto do Morro Azul e seguiu para Morungaba. Entretanto, como tinha não tinha nada aberto, se dirigiu a Bragança Paulista, oportunidade que acabou colidindo com seu veículo e o deixou no local, pois estava sem habilitação e tinha bebido. Confirmou que Edilson é seu tio, ressaltando que não tinha contato com ele a cerca de dois anos. Aduziu que os policiais que o abordaram disseram que já havia uma investigação montada e que se viesse a negar iria tirar até quarenta anos de pena, caso contrário, em um ou dois anos estaria na rua. Afirmou que foi coagido na Delegacia a dar uma versão e delatar os corréus (fls. 910/915). 



    Posteriormente, o condenado Evandro retratou-se através de carta de próprio punho (fls. 1007), oportunidade que afirmou que havia mentido no seu depoimento prestado em Juízo, eis que havia ameaças contra sua vida e de sua família, reiterando seu depoimento na esfera policial.



    Reinterrogado, Evandro afirmou que praticou o crime juntamente com o comparsa Edilson, afastando apenas a responsabilidade do corréu José Aparecido (fls. 1957 - gravação audiovisual). 



    Em última oitiva, sob o crivo do contraditório, Evandro confessou a prática delitiva. Disse que três pessoas participaram do crime, entretanto, não os identificou. Confirmou que Edilson é seu tio. Ratificou o depoimento prestado na Polícia e a carta de próprio punho (fls. 2228 - gravação audiovisual). 



    A testemunha protegida, bem como a testemunha João Carlos Corredor narraram que conheciam o ofendido, o qual estava descontente com o funcionário José Aparecido. Aduziram que não presenciaram os fatos (fls. 823/826 e 831/835). 



    Jurandir Aparecido Gonçalves declarou que na data do ocorrido ouviu uma buzina constante e quando saiu da casa para verificar de onde vinha, ouviu uma explosão. Aduziu que quando percebeu que se tratava de um veículo, acionou a Polícia e bombeiro (fls. 827/830). 



    Os policiais Sinésio Ribeiro, Gledson Rodrigues Zonatto e Fábio Galdi, narraram a dinâmica das investigações, em depoimentos coesos entre si, esclarecendo, em síntese, que a investigação se iniciou com a descoberta de um corpo carbonizado em um veículo, sendo a vítima identificada. Neste ínterim, a Polícia Militar localizou um outro veículo chocado nas proximidades, pertencente a namorada de Evandro. Afirmaram que com descoberta da autoria de Evandro, este indicou os dois comparsas, entre eles o ora recorrido. Acrescentaram que durante a condução de Evandro à Delegacia, o acusado lhes narrou, com riqueza de detalhes, toda a empreitada criminosa (fls. 836/847, 848/860 e 861/868). 



    No mesmo sentido, o depoimento do Delegado Dr. Sandro Montari Ramos Vasconcelos, que colheu a delação de Evandro, na qual confessou a autoria do crime e ressaltou a participação de seu tio, Edilson e de um terceiro, chamado de “Peixe”, indivíduo que conhecia toda a rotina da vítima (fls. 869/867). 



    Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos guardas, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminar o acusado. 



    Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).



    (...)



    Como se vê, a condenação do paciente efetivamente foi embasada apenas na delação do corréu. 



    Ocorre que, desde o texto original da Lei 12.850, de 2013, reconhece-se que “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4, § 16). Na nova redação da Lei, dada pela Lei 13.964, de 2019, a exigência é ainda mais rigorosa, já que nem mesmo as medidas cautelares ou o recebimento de denúncia é autorizado com base apenas em declarações do colaborador. 



    Essa orientação tem sido acolhida majoritariamente pelo Supremo Tribunal Federal, que tem rejeitado o prosseguimento de investigações que tenham como fundamento apenas a declaração dada por colaborador (v.g., Inq 4.419, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2018). 



    Com efeito, a legislação está a exigir que “os depoimentos propriamente ditos do colaborador constituem meios de prova, os quais somente se mostrarão hábeis à formação do convencimento judicial se vierem a ser corroborados por outros meios idôneos de prova” (Pet 6138 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017).



    Assim, considerando que o depoimento do colaborador, por si só, é insuficiente para lastrear o decreto condenatório, há que ser reconhecida manifesta violação ao disposto no art. 4º, §16, III, da Lei 12.850/2013. 



    Dessa forma, constata-se que o Parquet efetivamente não se desincumbiu do seu ônus probatório e, diante da insuficiência probatória quanto à autoria, a absolvição se impõe em favor do acusado, conforme decidiu o Juízo de primeiro grau.



    4. Diante do exposto, não conheço do habeas corpus, mas, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente